Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706937-95.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LIGIA MARINO ALVES RECORRIDO: IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, SERGIO DE CARVALHO FARIA, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, EVERTON BOOTZ, JOSE MARIA VIEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. USUCAPIÃO. COISA INSUSCETÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais fixadas pela Administração Pública com base na legislação de regência. 2. Os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial que declarar a usucapião. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel esteja matriculado. 3. O prazo estabelecido para a usucapião inicia-se somente após a regularização do imóvel. 4. A declaração de usucapião de imóvel não individualizado representa intervenção indevida do Poder Judiciário na política de parcelamento do solo urbano de competência do Distrito Federal. 5. É vedado fixar por equidade os honorários advocatícios quando os valores forem elevados. É obrigatório observar os percentuais estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Os valores serão calculados sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, 10, 11 e 12, todos da Lei 6.766/1979; 226 e 235, ambos da Lei 6.015/1973, bem como 1.238 do Código Civil, afirmando que não há exigência prévia de matrícula imobiliária individualizada para fins de declaração da usucapião de imóvel. Aduz preencher os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Tendo as instâncias de cognição plena concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da não configuração de todos os requisitos da usucapião, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 1.851.651/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 10/11/2022). Pontuo, por fim, que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.149.875/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto, “existindo fundamento de índole constitucional, suficiente para a manutenção do aresto combatido, cabia ao ora insurgente a interposição concomitante do recurso extraordinário, de modo a desconstituir a convicção estadual. Ausente tal providência, o conhecimento do apelo especial esbarra no óbice previsto no verbete n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009